Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 10% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) .1.1. Hipótese em que o autor não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos.
2. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar; após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de provê-los.
3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se a idade de 24 anos como parâmetro, admitindo-se possibilidade de extensão em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que a apelada/requerida, 19 anos completos, comprovou a excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação alimentar ao cursar ensino superior.
4. Inexistentes nos autos elementos que embasem o pedido do apelante de minoração dos alimentos, não demonstrada a redução da sua capacidade financeira, inviável o atendimento do pedido subsidiário.
5. Recurso conhecido e desprovido